Tribunal: STF
Processo: Rcl 42673
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 556 – ACÓRDÃO – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Gibson Brito de Lucena assevera haver o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no agravo de petição nº 0000136-09.2018.5.21.0017, inobservado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 556.
    Segundo narra, iniciou execução de título transitado em julgado em data anterior a 6 de março de 2020, quando publicado o acórdão do mencionado processo objetivo, presentes verbas trabalhistas devidas pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – Caern. Realça ter o Tribunal reclamado desconsiderado a coisa julgada formada, assentando pertinente a sistemática de precatórios visando liquidação do débito, surgindo o arguido descompasso. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinado o prosseguimento da execução tendo em conta regras próprias a empresas privadas. Pretende, no mérito, a confirmação da providência.
    2. Tem-se por inobservado o assentado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 556, relatora ministra Cármen Lúcia. Na sessão do Plenário Virtual encerrada em 13 de fevereiro de 2020, o Colegiado julgou procedente o pedido “para suspender as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN”.
    O Tribunal reclamado, com base no precedente, proclamou adequado o regime de precatórios para quitação do crédito. Os fundamentos estão sintetizados no seguinte trecho:
    […]
    Os efeitos da decisão proferida em ADPF são imediatos, com eficácia erga omnes, efeito vinculante e ex tunc, como se pode aferir dos §§ 1º e 3º, do artigo 10, da Lei 9.882/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental.
    Por esta razão que não há que se falar em coisa julgada, porque a decisão em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental serve para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental da Constituição resultante de ato do Poder Público. Assim, manter posicionamento em afronta à Carta Magna em homenagem ao princípio da segurança jurídica ao qual lastreia a coisa julgada é um contrassenso, devendo prevalecer, portanto, o entendimento adotado na citada ADPF mesmo nos casos de processos com execução em andamento ou até mesmo com atos de constrição já realizados. 
    [...]
    Da análise dos documentos, verifica-se que, no curso do processo de conhecimento, debateu-se a pertinência da sistemática de requisitórios no tocante à concessionária. O Juízo, na sentença, declarou não aplicável o artigo 100 da Constituição Federal, ante a natureza de sociedade de economia mista, a personalidade jurídica de direito privado. Formou-se, então, coisa julgada material.
    Ao evocar o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a fim de justificar a submissão da interessada ao regime de precatórios, colocando em segundo plano a coisa julgada, o Tribunal de origem incorreu em erronia quanto ao versado no paradigma.
    3. Defiro a liminar, para suspender a eficácia do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região no agravo de petição nº 0000136-09.2018.5.21.0017 e determinar a sequência da execução sem observância da sistemática de requisitórios.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator